Tribunal: TJDFT
Processo: 0711181-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PROCESSO SINCRÉTICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PEDIDO DEVE SER FORMULADO NOS MESMOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia reside em examinar o acerto da decisão que reconheceu a falta de interesse processual da apelante e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fundamento no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil. Na origem, a apelante ajuizou ação autônoma, intitulada Ação de Execução por Quantia Certa de Título Executivo Judicial, lastreada com o título judicial.

2. Desde a reforma processual civil ocorrida com o advento da Lei no 11.232/05, inaugurou-se a “fase sincrética do processo de execução”, de modo que a fase de cumprimento de sentença passou a ser mais uma fase no processo de conhecimento. Portanto, coexistem nos mesmos autos duas fases; uma cognitiva e outra da fase executiva.

3. O benefício da gratuidade de justiça alcança todos os atos processuais convalidados após a sua concessão. Logo, a condição de hipossuficiência obsta a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais e demais custas processuais.

4. Dada a natureza complementar do pedido de revogação da gratuidade de justiça, tal pleito deverá ser formulado e processado nos mesmos autos em que foi proferido o título judicial.

5. Negou-se provimento ao recurso.